Tribunal: STF
Processo: ADI 7667
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos. 



    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae. 



    A presente ação direta foi ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP em face do parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar nº 266/2022, Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí, com a redação dada pela Lei Complementar nº 294/2024. Esse dispositivo prevê que a nova vaga do quinto constitucional, surgida após ampliação do número de membros do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI, será preenchida por membro proveniente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. 



    Nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99, compete ao relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, por meio de despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae. 



    Atendidos os requisitos da relevância da matéria debatida e a representatividade do postulante, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99, defiro o pedido para ingresso no feito como amicus curiae.



    Reautue-se. 



    Publique-se. 



    Intime-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente